Tribunal: TJDFT
Processo: 0728768-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0728768-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA AGRAVADO: ANA CAROLINA GRACA DE JESUS ABREU, ADILTON ABREU DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA, parte exequente, contra a r. decisão (ID 240158305) proferida pela 2a Vara Cível do Gama, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0713194-42.2023.8.07.0004), acolheu a impugnação da parte executada e declarou impenhoráveis as quantias bloqueadas. Transcrevo parte da decisão (ID 240158305): Trata-se de impugnação ID 218889545 da parte devedora ao bloqueio SISBAJUD ID 217426443 no valor de R$ 2.001,78, sendo R$ 1.0001,81 na instituição financeira Nu Pagamento e R$ 1.000,87 na CEF, em nome de Ana Carolina Graça de Jesus e R$ 31 no Nu Pagamento em nome de Adailton Abreu dos Santos. Alega que as quantias são relativas aos seus rendimentos como autônomos, não sendo superior a 50 salários mínimos, sendo, portanto absolutamente impenhoráveis e tal disposição processual visa garantir o mínimo existencial para preservar a dignidade da pessoa humana. Que os valores não atingem 40 salários mínimos o que, pela jurisprudência do STJ seriam impenhoráveis, mesmo quantia não oriundas de caderneta de poupança. Anteriormente havia requerido gratuidade de justiça. A parte credora responde a impugnação, ID 219960489 se batendo na não comprovação da impenhorabilidade das quantias penhoradas e na possibilidade de penhora do percentual de salário como relativização aceita amplamente pelo STJ. Este Juizo determinou à parte devedora a apresentação dos extratos das contas para averiguação da natureza alimentar das mesmas, tendo apresentado, , tendo parte devedora apresentado os documentos, ID227372948 e mais recibos de aluguel, momento em que a parte credora impugna os mesmos pois não provam a natureza salarial e alimentar uma vez que emitidos após o bloqueio e deveria ser antes. Breve relato. Decido. O STJ se firmou na jurisprudência de que são impenhoráveis quaisquer valores inferiores a 40 salários mínimos, mesmo não oriunda de caderneta de poupança, como relata a parte devedora impugnante em suas razões de impugnação, e fixou a tese 1.235: A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. É o caso dos autos. Os valores penhorados não atingem a 40 e nem 50 salários mínimos e da movimentação bancária não se vê nenhuma quantia extraordinária a desabonar tais características, sendo que tais valores se enquadram em verbas de sua mantença pessoal. Nesse sentido a jurisprudência do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONFUSÃO PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA E DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PENHORA EM CONTA DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, INCISO X, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. 1. No caso dos autos, a agravante exerce a atividade econômica como empresária individual. Desse modo, o registro de CNPJ e CF/DF do empresário individual atende a finalidade meramente fiscal, não servindo para criar ente personalizado diverso da pessoa física que é a titular da empresa individual. Assim sendo, por não haver ente personalizado distinto, é possível a incidência de penhora sobre as contas pertencentes à pessoa física. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que há impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor, até quarenta salários-mínimos, seja ela mantida em caderneta de poupança, em fundo de investimentos, e mesmo em papel moeda ou conta corrente, demonstrada ser a única reserva monetária em seu nome e ressalvada a comprovação de eventual abuso, má-fé ou fraude. 3. Verificado que não restou demonstrado indício da ocorrência de abuso, má-fé, ou fraude, hábil a afastar a impenhorabilidade, há que ser reformada a decisão agravada, eis que a penhora recaiu sobre montante inferior a 40 salários mínimos, cujo limite, estabelecido no art. 833, inciso X, do CPC, serve como parâmetro para a garantia de uma sobrevivência digna da executada/agravante. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 2004275, 0751152-40.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.) Quanto à relativização do salário é incabível uma vez que a parte é autônoma e não percebe salário fixo. Do exposto, defiro a impugnação da parte executada e declaro impenhoráveis as quantias bloqueadas. A parte agravante (ID 74016076) alega que a impenhorabilidade de salários tem como base a proteção da dignidade do devedor, entretanto, o credor tem o direito de tutela jurisdicional capaz de efetivar a satisfação de seu crédito, tudo embasado nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Ressalta que não há dúvidas de que é possível o deferimento do pedido de penhora de uma parte da renda da Agravada, a fim de satisfazer a dívida contraída em benefícios de seu filho, quando da prestação do serviço educacional pelo Agravante. Defende que a fim de garantir a efetividade da execução, a Agravante solicitou ao juiz de primeiro grau a penhora da renda da Agravada, uma vez que isso não prejudicaria sua subsistência, porém, prontamente o juiz a quo indeferiu o pedido realizado alegando que a Agravada não percebe salário fixo, sendo assim, é incabível a relativização do salário uma vez que a parte é autônoma. Requer, em caráter de antecipação de tutela, conforme disposição do art. 1.019, inciso I do CPC, determinar a penhora de parte de renda da Agravada em decorrência de seu inadimplemento em contraprestação ao serviço educacional prestado, conforme entendimento jurisprudencial sobre essa matéria. Preparo recolhido (ID 74024636). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença do perigo em demora. Em que pese a agravante alegar que “no caso em tela há o perigo de dano ou resultado útil do processo, considerando que até o momento não foi possível alcançar o valor total da dívida, o que certamente traz prejuízos ao Agravante”, não há provas de tais prejuízos ou riscos para o cumprimento de sentença. Considerando a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Não se divisa risco de dano, tendo em vista que não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a antecipação da tutela recursal. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da liminar. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital